Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705108-44.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 60560122) interposta por LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e JÉSSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI contra sentença proferida em processo em fase de cumprimento de sentença. Em contrarrazões, os apelados se manifestaram pela intempestividade (ID 60560128 e ID 60560129). Ao ID 61293348, esta relatoria despachou para que o apelante se manifestasse em relação a preliminar arguida. Ao ID 61553357, a parte apelante defende a tempestividade recursal. É o necessário. Ao compulsar os autos, verifica-se que o presente recurso objetiva modificar a primitiva sentença de ID 60560093 (disponibilizada no DJe de 24/10/2023). Consta que a parte ora apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (AI 0749517-58.2023.8.07.0000) contra a referida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 60560093). Houve, então, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento diante do equívoco quanto ao recurso manejado. Ato contínuo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática foi desprovido, conforme aresto a seguir: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu "...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil". Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: "tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil". Sua Excelência ainda tratou de "custas finais", fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior ("Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe"). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1849344, 07495175820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024.) O trânsito em julgado ocorreu em 21/11/2023, consoante certidão de ID 60560114. Depois do trânsito em julgado, a mesma parte que interpôs o agravo de instrumento inadmitido, interpôs apelação (ID 60560125), a qual, a toda evidência, não merece ser conhecida, ante a ocorrência da preclusão. Ademais, na espécie, este segundo recurso contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade. Isso posto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator